Tribunal: TJPA
Processo: 0803667-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803667-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: OLIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803667-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA - PA23032-A

AGRAVADO: OLIVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MAURO JOSE CALDAS BRASIL - PA17410-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ) contra decisão interlocutória da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminar para pagamento de impostos contidos em nota fiscal emitida por Oliva LTDA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do agravo de instrumento e a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

No caso, a Oliva LTDA não comprovou de forma inequívoca a legitimidade da cobrança da nota fiscal, nem apresentou documentos que comprovassem a autorização formal para a execução dos serviços. A decisão agravada possui caráter satisfativo, determinando o pagamento dos impostos, o que pressupõe a legitimidade da cobrança e pode gerar prejuízos tributários e contábeis ao BANPARÁ.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado pela Oliva LTDA. Tese: A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A (BANPARÁ), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Pedido Liminar de Obrigação de Fazer (Processo nº 0897636-33.2023.8.14.0301), ajuizada por Oliva LTDA, deferiu a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tome todas as providências para o pagamento dos impostos contidos na nota fiscal em anexo, com competência de junho/2022.

Consta das razões recursais, deduzidas pela instituição financeira agravante, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a prestação do serviço não é fato inconteste, uma vez que a Oliva LTDA não comprovou a autorização formal para a execução dos serviços, a existência de contrato ou ordem de serviço.

Alega que a Oliva LTDA não comprovou qualquer prejuízo decorrente da emissão da nota fiscal, como a impossibilidade de emissão de certidões ou o bloqueio de seu CNPJ.

Argumenta que a liminar possui caráter satisfativo, na medida em que o pagamento dos impostos da nota fiscal pressupõe o pagamento da nota fiscal em si, o que gera problemática de ordem tributária e contábil ao BANPARÁ.

Aduz que a relação entre as partes é regida pelo direito administrativo, em razão da incidência da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), e que a Oliva LTDA anuiu com a prática de atos irregulares, com contratação em desconformidade com a norma de regência das contratações públicas.

Considera exíguo o prazo de 24 horas para o cumprimento da liminar, em razão dos trâmites internos necessários para a realização do pagamento, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão guerreada, posto que tem caráter satisfativo, na medida em que o pagamento do imposto de uma nota fiscal pressupõe a sua legitimidade e o consequente pagamento do principal, o que não é o caso.

O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que declinou da competência em razão da matéria (ID 22997875).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Fora determinado a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (ID 23232227), o que não ocorreu, conforme certidão de ID 23855281.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso de Agravo de Instrumento merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade, quais sejam, tempestividade, adequação, regularidade formal e preparo.

No mérito, entendo que assiste razão ao agravante.

A concessão de tutela de urgência, como medida excepcional, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, entendo que a Oliva LTDA não comprovou, de forma inequívoca, a probabilidade do seu direito, ou seja, a existência de elementos que evidenciem a legitimidade da cobrança da Nota Fiscal nº 678.

Conforme demonstrado pelo BANPARÁ em suas razões recursais, a Oliva LTDA não apresentou documentos que comprovassem a autorização formal para a execução dos serviços, a existência de contrato ou ordem de serviço. Os e-mails juntados aos autos não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, uma vez que não demonstram a observância dos procedimentos previstos na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANPARÁ.

Ademais, a alegação de que a ausência de pagamento dos impostos poderia gerar prejuízos à Oliva LTDA, como o bloqueio de seu CNPJ, não restou comprovada nos autos. A empresa não demonstrou a existência de qualquer notificação da Receita Federal ou de outro órgão fiscalizador nesse sentido.

Outrossim, a decisão agravada possui caráter satisfativo, na medida em que determina o pagamento dos impostos da nota fiscal, o que pressupõe o reconhecimento da legitimidade da cobrança e a obrigação do BANPARÁ de efetuar o pagamento dos serviços.

Tal medida, além de esgotar o objeto da ação, pode gerar prejuízos de ordem tributária e contábil ao BANPARÁ, caso seja posteriormente reconhecida a inexistência da dívida.

Por fim, destaco que a situação narrada nos autos revela indícios de irregularidades na contratação dos serviços, o que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada da questão, com a devida instrução probatória.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos pelo ora agravante, entendo por bem ser analisado pelo juízo a quo, durante a instrução processual ou em sentença, dado o caráter satisfativo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado pela Oliva LTDA, determinando o pagamento dos impostos contidos na Nota Fiscal nº 678.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025